Tribunal: STF
Processo: HC 244550
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMIM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do recurso de apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000, in verbis:  



    “APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO. PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece os momentos e os prazos processuais para que as testemunhas sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo. Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade de armas entre as partes. O pedido da oitiva da testemunha mostrou-se extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo. Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade. 



    2. O Apelante, na função de Auxiliar Técnico da Seção dos Serviços Gerais e responsável pela condução do serviço de reparo, solicitou um militar voluntário para realizar um corte em cabo de alta tensão, mesmo tendo ciência de que a esmerilhadeira não era a ferramenta adequada, que encontrava-se sem o anteparo de proteção do disco de corte e se encontrava ligada, inadequadamente, à voltagem de 220V. No momento em que o seu subordinado acionou o gatilho para iniciar a faina, ocorreu um forte estrondo, causado pelo estilhaçamento do disco de corte, com a projeção de fragmentos que lhe feriram gravemente o tórax e o pescoço, levando-o a óbito. 



    3. Presente todos os requisitos para a responsabilização do agente por crime culposo: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar do disposto no art. 33, inciso II, do CPM. 



    4. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STF, as penas alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.



    5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 206 do Código Penal Militar. A sentença ainda concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de testemunha.



    Afirma que “a Defesa do Paciente requereu pela possibilidade de acareação de testemunhas arroladas na Resposta à acusação, presente no evento 12 do Processo de nº 7000219- 65.2019.7.12.0012/AM no feito de origem. No entanto, o Juízo a quo entendeu por precluso o prazo para requerer por não ter observado o prazo previsto no art. 417, §2º do CPPM”. Argumenta que “tendo a defesa apresentado o rol de testemunhas na fase de Resposta à Acusação no rito militar, por qual razão seguir o prazo de 5 dias previsto no art. 417, §2º do CPPM, considerando que o mesmo artigo determina que as testemunhas podem ser apresentadas em qualquer fase da instrução criminal?”.



    Aponta que “a defesa preliminar apresentada na Resposta à Acusação, durante o Evento 12 do processo 7000219- 65.2019.7.12.0012/AM, não foi reconhecida, haja vista o que Tribunal Militar não aceitou as testemunhas apresentadas pela defesa no momento oportuno, o que impediu uma testemunha listada na defesa preliminar de participar de uma Acareação em um contexto de depoimentos testemunhais conflitantes, causando prejuízos à defesa do acusado”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “1. No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, no sentido de que seja anulado o ato coator. 



    2. A concessão da medida liminar pleiteada, a fim de que o r. Acórdão do Eg. STM na Apelação Criminal nº 7000583-04.2022.7.00.0000, seja suspensa até a decisão de mérito deste Habeas Corpus; 



    3. Seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE Habeas Corpus para que resulte na cassação do Acórdão do STM na Apelação Criminal nº 7000583- 04.2022.7.00.0000, e via de consequência da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000219-65.2019.7.12.0012. Que seja declarada a nulidade do processo em razão do não reconhecimento da Resposta à Acusação apresentada com as respectivas testemunhas, conforme dispõe os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum (CPP). 



    4. Que sejam considerados juntados como Instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000 e da APM nº 7000219- 65.2019.7.12.0012, Que podem ser acessados no sistema E-PROC da Justiça Militar da União.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA 



    A Defesa pugna pela nulidade do processo, em decorrência do indeferimento da oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, por considerá-la relevante no contexto fático-probatório, razão pela qual restariam caracterizados a violação da legislação e, o consequente, prejuízo à defesa do Apelante, com evidente comprometimento do rito processual estabelecido no CPPM. 



    Verifica-se dos autos que, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa apresentou pedido de diligências complementares para a realização de perícia técnica e requereu, também, as oitivas do Major ALEXANDRE FEITOSA RODRIGUES e do Subtenente SOUZA ALVES, inclusive, para fins de acareação. Tais pedidos foram indeferidos pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM (APM, Eventos 144, Doc. “PET1” e 151). 



    A magistrada considerou os pedidos de oitivas preclusos e desnecessária a realização de perícia, tendo em vista a existência de laudo pericial circunstanciado de reprodução simulada dos fatos, constante dos autos (IPM nº 7000063- 14.2018.7.12.0012/AM, Evento 61), in verbis:



    [...]



    Ressalta-se que o CPPM estabelece os momentos e os prazos processuais para que as testemunhas sejam arroladas e ouvidas em juízo, prevendo, expressamente, que as testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 (cinco) dias, após a inquirição da última testemunha de acusação (art. 417, § 2º). 



    Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade de armas entre as partes. 



    No caso, após a inquirição da última testemunha de acusação, foi concedido ao Apelante prazo para apresentar seu rol de testemunhas, nos termos do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM (APM, Evento 109), tendo sido arroladas outras testemunhas (APM, Evento 112) que não o Subtenente SOUZAALVES, in verbis:



    [...]



    Assim, o deferimento do pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, após o encerramento da fase de inquirição de testemunhas, quando o processo já se encontrava em fase de diligências, importaria na quebra do tratamento isonômico das partes. 



    Por tais razões, o direito brasileiro prevê o instituto da preclusão, que nada mais é do que a perda do direito da parte de praticar determinado ato processual, devido ao decurso do prazo, ou a perda do direito de refazer o ato processual já realizado, de forma a garantir o devido processo penal militar, a ordem dos atos e a celeridade processual. 



    Assim, o pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, mostrou-se extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o indeferimento da oitiva da testemunha não caracteriza, no entender deste Relator, cerceamento de defesa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado dessa Corte Castrense, in verbis:



    [...]



    Tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo, o que, no caso concreto, não ocorreu. 



    Verifica-se dos autos que o papel desempenhado pelo Subtenente SOUZA ALVES, Chefe dos Serviços Gerais, encontra-se delineado no IPM, no Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos e nos depoimentos das testemunhas, sendo que a sua presença ou a sua atitude, antes ou depois do crime, não interferiram em nada na dinâmica dos fatos em análise.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade em decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa. [...]”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “após a inquirição da última testemunha de acusação, foi concedido ao Apelante prazo para apresentar seu rol de testemunhas, nos termos do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM (APM, Evento 109), tendo sido arroladas outras testemunhas (APM, Evento 112) que não o Subtenente SOUZAALVES, in verbis [...] Assim, o deferimento do pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, após o encerramento da fase de inquirição de testemunhas, quando o processo já se encontrava em fase de diligências, importaria na quebra do tratamento isonômico das partes. Por tais razões, o direito brasileiro prevê o instituto da preclusão, que nada mais é do que a perda do direito da parte de praticar determinado ato processual, devido ao decurso do prazo, ou a perda do direito de refazer o ato processual já realizado”. 



    Nesse contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA E RESPECTIVO ROL DE TESTEMUNHAS. NULIDADE INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de oitiva de testemunha não incluída no rol apresentado com a defesa prévia, cuja existência já era conhecida desde o início do processo, não constitui cerceamento de defesa, uma vez que não houve protesto pela apresentação de outras testemunhas eventualmente existentes. Preclusão consumativa. A defesa poderia ter adotado outros expedientes, durante a instrução criminal, para se valer da testemunha que ora reputa essencial, não sendo permitido que aguarde o momento das alegações finais para alegar nulidade. Ademais, a sentença se baseou em outras provas para condenar o paciente, e não apenas no depoimento das testemunhas de acusação. Nada indica que a oitiva da testemunha ora indicada pela defesa induziria o magistrado a conclusão diversa. Ordem denegada. (HC 87.563, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 13/4/2007)



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    Na hipótese, o Superior Tribunal Militar destacou a inexistência de prejuízo, apontando que “o papel desempenhado pelo Subtenente SOUZA ALVES, Chefe dos Serviços Gerais, encontra-se delineado no IPM, no Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos e nos depoimentos das testemunhas, sendo que a sua presença ou a sua atitude, antes ou depois do crime, não interferiram em nada na dinâmica dos fatos em análise”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias anteriores demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, no que tange à pretendida “aplicação subsidiária do CPP comum ao CPPM”, verifico que o Tribunal a quo não apreciou a matéria sob essa vertente. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Demais disso, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015)



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência, quanto a essa causa de pedir, de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    A ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA C